Tribunal: STF
Processo: Rcl 78013
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Costa Oeste Serviços Ltda., contra acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, proferidas nos autos do Processo nº 117-49.2022.5.09.0129.



    Na petição inicial, a parte reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “O Ministério Público do Trabalho da 9ª Região ajuizou a presente ação requerendo o cumprimento da cota de PCDs, ao argumento de que a reclamada teria 4322 empregados e somente 52 PCDs. 



    A empresa, em sua defesa, demonstrou que na oportunidade tinha 69 PCDs, conforme relação trazida aos autos. Além do que, matéria já admitida amplamente pelo colendo Tribunal Superior do Trabalho, a defesa demonstra que a empresa empreendeu todos os esforços possíveis para o preenchimento das vagas faltantes, com divulgação diuturnamente em jornais, sites do sindicado – SIEMACO, ofícios para entidades, tais como, INSS, SINE, associações de pessoas com deficiência, sindicatos, entre outros, informando a existência de vagas em aberto e solicitando a indicação de candidatos. As cotas não foram complementadas justamente pela inexistência de pessoas habilitadas e/ou interessados nas vagas e porque a oferta é muito pequena e a rotatividade é expressiva na medida em que a busca das empresas para preenchimento dessas vagas de trabalho é desenfreada.



    (...)



    A r. sentença da reclamação trabalhista que deu origem ao ajuizamento desta Reclamação, reconhecendo os esforços da empresa e de que tinha utilizado de todos os meios possíveis e existentes para o preenchimento das vagas, determinou que a reclamada começasse a fazer mensalmente publicações em jornais e envios de ofícios, com o intuito de sensibilizar os interessados a procurar o emprego que estava à disposição. 



    (...)



    O e. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região/Paraná, contudo, reformou a r. sentença e condenou a empresa ao cumprimento da obrigação de fazer para que em 180 dias promovesse a contratação de PCDs até atingir a quota de 5% de seus funcionários, sob pena de multa mensal de R$ 3.000,00 por PCD não contratado, o que resultaria em, aproximadamente, numa multa mensal de R$ 786.000,00 (setecentos e oitenta e seis mil reais mensais), o que aponta para a repercussão geral da matéria, mesmo porque dita condenação, se mantida, levará ao fechamento da empresa reclamada e consequente demissão de todos os seus funcionários.” (eDOC 1, p. 5-7)



    Sustenta que o acórdão reclamado incorreu em violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF), “ao determinar o cumprimento de norma legal subjetiva que não oferece os meios para a sua aplicação, apenas impõe que as empresas cumpram a meta de empregabilidade de pessoas com deficiência e/ou beneficiários reabilitados do INSS sem que a União e os Estados-membros tenham oportunizado os meios e providências de cadastro, treinamento, incentivo à busca do pleno emprego e disponibilidade desse grupo de pessoas de se colocaram para a contratação” (eDOC 1, p. 4). 



    Suscita, ainda, a aplicação analógica do entendimento contido na ADPF 501, consoante os seguintes argumentos:



    “A tese decidida na ADPF 501 não trata do art. 93, da lei 8.213/91, mas o princípio nela inserido, de que “Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos”, deve ser aplicado no caso em tela, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode alterar “o campo de incidência próprio da norma, a fim de alcançar situação por ela não contemplada, sobretudo por se tratar de norma de conteúdo sancionador e, portanto, de interpretação restritiva (favorabilia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda), conforme destacado pelo d. Procurador-Geral da República e transcrito no voto.” (eDOC 1, p. 9-10)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos autos de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar a decisão proferida pelo TRT da 9ª Região, a fim de excluir a pena de multa mensal e a obrigação de preenchimento de vagas.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, uma vez que a parte reclamante não indicou nenhuma decisão dotada de efeito vinculante ou qualquer ato caracterizador de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a parte reclamante limitou-se a alegar violação a dispositivos constitucionais (art. 5º, II, da CF/88) e à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.



    Por outro lado, consta da petição inicial a referência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 501, no sentido de que “A tese decidida na ADPF 501 não trata do art. 93, da lei 8.213/91, mas o princípio nela inserido, [...] deve ser aplicado no caso em tela, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode alterar “o campo de incidência próprio da norma, a fim de alcançar situação por ela não contemplada, sobretudo por se tratar de norma de conteúdo sancionador e, portanto, de interpretação restritiva (favorabilia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda)” (eDOC 1, p. 9-10).



    No ponto, a própria reclamante aduz que a tese apreciada pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADPF 501 trata da validade da Súmula 450 do TST, que versa sobre o pagamento em dobro da remuneração de férias em caso de descumprimento do art. 145 da CLT. 



    Nesses termos, constata-se que não há, na inicial desta reclamação constitucional, qualquer demonstração da estrita aderência entre o caso objeto da presente reclamação e a referida ADPF.



    Nesses termos, inviável a presente ação, tendo em vista a ausência de indicação de parâmetro de controle com caráter vinculante a autorizar o ajuizamento da reclamação. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (Rcl 57.457 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.857 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 9.11.2022)



    Nesses termos, transcrevo abaixo o art. 988 do CPC/2015, que estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, o qual não contempla o caso dos autos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    Saliento ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 669.069-RG, TEMA 666. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 73450 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.12.2024)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação uma vez não respaldada a pretensão em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação de reclamação na qual se evoca, como paradigmas, decisões de índole subjetiva, sem eficácia vinculante, de cujas relações processuais não tenha participado o reclamante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 988 do CPC. 4. A parte reclamante não indicou qualquer precedente do STF, com efeito vinculante, que teria sido desrespeitado, nem demonstrou hipótese de usurpação de competência desta Corte. 5. A jurisprudência do STF não admite o uso da reclamação como sucedâneo de recursos ou meio de uniformização de jurisprudência, devendo formalizar eventual irresignação pelas vias ordinárias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, minsitra Rosa Weber). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (Rcl 70366 AgR, Rela. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Assim, incabível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente